Tribunal: STF
Processo: HC 232858
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 792.669/SP), assim ementado (eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. FALTA GRAVE. ENVIO DE DROGAS POR CORREIO. SEDEX. CONFISSÃO DURANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA PRESENÇA DE ADVOGADO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. "A despeito do entendimento desta Corte Superior, de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, é possível o conhecimento da impetração ou a concessão de ordem de ofício no caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, desde que prescinda de exame de provas." 



    2. No caso dos autos, o agravado foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave após ter confessado, na presença de advogado, durante procedimento administrativo disciplinar, que passara seus dados pessoais a outro preso na Unidade, para que fosse encaminhado o material ilícito em seu nome e o fez para quitar dívidas que foram cobradas por presos na Unidade, dentro do estabelecimento penitenciário. 



    3. Assim, "para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de esta Corte Superior apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 725.068/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 



    4. Agravo regimental provido, para denegar o habeas corpus.



    Busca- se, em suma, a absolvição do paciente da falta disciplinar grave, “ante a sua não constatação, diante do fato de que o Sedex fora enviado de endereço distinto do cadastrado na Unidade Prisional e, além de tal fato, tendo em vista o procedimento interno de averiguação do Sedex, era de conhecimento da Unidade Prisional, antes da assinatura pelo Sentenciado, do conteúdo do Sedex”.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Como bem asseverou o STJ, a imposição da falta grave foi devidamente motivada pelo Tribunal local, o qual asseverou que ficou comprovado, pelo conjunto probatório constante do feito, o ato caracterizador da falta grave:



    Como visto, o Tribunal de origem reconheceu a prática da falta grave, ressaltando que "os depoimentos dos agentes penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas, merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o sentenciado" (fl. 75). Consoante registrado no acórdão: "O reeducando foi ouvido na presença de advogado da FUNAP, ocasião em que confessou ser o responsável pela tentativa da entrada da substância ilícita na unidade (fl. 26/27)" (fl. 74.) 



    De fato, em seu "Termo de Declaração", durante procedimento apuratório disciplinar, em que, ressalte-se, foi ouvido na presença do advogado da FUNAP, o agravado assim se manifestou (fls. 35-36): 



    Neste ato sendo o declarante informado dos fatos narrados no Comunicado de Evento n° 343/2019, do dia 22/11/2019, tendo ciência dos seus direitos constitucionais de ampla defesa e do contraditório; declarando que sabe ler e escrever; que não possui advogado particular, aceita ser assistido pelo advogado da FUNAP neste ato; passando a declarar que: encontra-se recolhido nesta Unidade Prisional desde 24/06/2019, e referente aos fatos que ocorreram na gaiola 04 d o pavilhão habitacional 07, durante a entrega de SEDEX, o declarante confirma que receberia o Sedex contendo materiais de higiene e alimentares, onde constava o nome de sua mãe como remetente; QUE solicitou para que fosse enviada a suposta substância entorpecente ao mesmo; QUE não foi sua mãe, a Sra. FABIANA BENEDITA PEIXOTO quem enviou tal SEDEX, afirmando que passou seus dados pessoais para outro preso na Unidade, para que fosse encaminhado tal material supostamente ilícito em seu nome; QUE possuía dívidas na rua, e havia encontrado no pavilhão habitacional, pessoas com as quais tinha contato na rua e sabendo de sua dívida começaram a cobrá-la na Unidade, que tem uma convivência harmoniosa com os demais presos. Que pediu e tinha conhecimento que também seria encaminhado drogas nos materiais, como já dito, para quitar uma dívida da rua. Que afirma se tivesse a posse da suposta maconha, já teria o destino certo, que seria nas mãos de seus companheiros da Unidade, que pediram. Perguntado, o declarante se preserva a declinar nomes. Que tinha conhecimento que tal atitude é considerado crime, porém como já dito, o declarante passou seus dados para que fosse perpetrada tal ação. Perguntado ao declarante se faz parte de alguma facção criminosa: o mesmo diz não integrar qualquer facção criminosa.



    Assim, havendo fundamentação idônea, não há como reputar ilegal a decisão proferida pela instância originária, ainda que dela possa o impetrante discordar. 



    Quanto ao ponto, elucido, ademais, que o habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, ou mesmo para avaliar qual prova deve, no caso concreto, ser sopesada com maior valor. 



     



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Em acréscimo, enfatizo que a proporcionalidade da sanção insere-se no escopo da justiça do caso concreto, espacialidade na qual prevalece a discricionariedade das instâncias ordinárias.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente